Tribunal: TJMT
Processo: 0001333-68.2009.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001333-68.2009.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0011-33 (APELANTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), ILMA SANTOS MORAIS - CPF: 459.985.311-91 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), KELLY JUSSARA COSTA MATSUZAKI - CPF: 287.844.748-40 (APELADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), RICARDO MEIATO MATSUZAKI - CPF: 038.364.621-92 (APELADO), ROGERIO MEIATO MATSUZAKI - CPF: 006.149.151-98 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ OSSAMU MATSUZAKI registrado(a) civilmente como LUIZ OSSAMU MATSUZAKI - CPF: 005.136.488-36 (APELADO), RICARDO MEIATO MATSUZAKI - CPF: 038.364.621-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MEIATO MATSUZAKI - CPF: 006.149.151-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY JUSSARA COSTA MATSUZAKI - CPF: 287.844.748-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0011-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE REPARAR RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes, em razão de acidente de trânsito ocorrido durante viagem de ônibus em que o autor sofreu graves lesões permanentes que o incapacitaram para o trabalho. Sustenta-se na via recursal a ausência de nexo causal e a responsabilidade exclusiva de terceiro pelo ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Determinar se há nexo causal entre a conduta da empresa de transporte e os danos sofridos pelo autor; avaliar a razoabilidade do valor fixado para os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As empresas prestadoras de serviço público têm responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal), sendo obrigadas a indenizar os danos causados a terceiros, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

4.

O nexo causal está demonstrado pelo fato incontroverso de que o acidente aconteceu durante a prestação do serviço pela empresa apelante, não tendo sido comprovada a culpa exclusiva de terceiro.

5.

A responsabilidade objetiva se aplica às concessionárias de serviços públicos, independentemente de culpa, abrangendo tanto usuários quanto não usuários do serviço (STF, Tema 130 de Repercussão Geral).

6.

O valor arbitrado para os danos morais (R$ 20.000,00) deve ser mantido, pois cumpre as funções pedagógica, punitiva e compensatória da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos por danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e sua exclusão depende da comprovação de excludente de responsabilidade.

2.

O valor da reparação por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei n. 6.024/74, artigos 18, 22 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 130 de Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp n. 1576630/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, julgamento em 6-2-2020, DJe de 13-2-2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente para determinar que as rés (TUT Transportes Ltda. e a seguradora apelada) paguem R$20.000,00 a título de dano moral, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; indeferir a reparação pelos prejuízos materiais, consistentes em lucros cessantes; e estabelecer que as rés arquem também com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação, porém com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC.

O Juízo de origem homologou a habilitação de herdeiros com fundamento no artigo 691 do CPC, visto que o autor faleceu em 3-6-2017, e mandou a serventia promover as alterações necessárias em relação ao polo ativo da lide, o que, no entanto, não foi cumprido.

No curso do processo foi decretada a falência da TUT Transportes, e a Nobre Seguradora do Brasil S.A. encontra-se em liquidação extrajudicial.

Esta última opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos para reconhecer a impossibilidade de execução judicial dos créditos contra a massa liquidanda, devendo haver a habilitação no quadro geral de credores, conforme disposto nos artigos 22 e 25 da Lei n. 6.024/74; e determinar a suspensão dos juros de mora e da correção monetária sobre os valores por ela devidos enquanto durar o regime de liquidação extrajudicial, em consonância com o enunciado no artigo 18, alíneas “d” e “f”, da Lei 6.024/74 (ID 23893697, páginas 1 e 2).

Sustenta, ainda, a ausência de nexo causal, pois o acidente foi provocado pela carreta verde e amarela que, ao sair do acostamento e ingressar na pista sem sinalizar, colidiu com a traseira do ônibus da segurada, resultando na perda de controle e no tombamento do veículo.

Caso seja mantida a sua responsabilidade, pleiteia a redução do montante arbitrado para os danos morais, uma vez que seria excessivo para as circunstâncias da lide.

Diz também que, se permanecer a sua condenação, o título judicial deverá ser habilitado perante a massa liquidanda, mas a certidão de crédito correspondente deve expressamente excluir a aplicação de juros de mora, correção monetária e eventuais penalidades contratuais, enquanto o passivo não for integralmente quitado.

Acrescenta que somente após a plena satisfação de todos os credores da Seguradora e havendo saldo remanescente, tais verbas acessórias poderão ser adimplidas.

Contrarrazões no ID 238294652, páginas 1 a 4.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes que deu origem à presente Apelação foi proposta por
Luiz Ossamu Matsuzaki, agora falecido,
contra
TUT Transportes Ltda.
e
a seguradora apelante, sob a alegação de que em
22-4-2008
, por volta das 18h20, foi vítima de acidente de trânsito na BR 364, KM 435,7, causado por uma carreta que, ao sair do acostamento e ingressar na pista sem sinalizar, colidiu com a traseira do ônibus da ré/segurada (Tut), em que ele viajava para Barra do Bugres (MT), resultando na perda de controle e no tombamento do veículo.

O autor disse que sofreu lesões gravíssimas que o incapacitaram para o exercício de suas atividades. Relatou diagnóstico de
lombalgia crônica e lombociatalgia incapacitante
, além de
sequelas decorrentes de fratura nos arcos costais e na escápula direita. Também apontou fraturas de corpos vertebrais,

deformidades permanentes na coluna dorsolombar
, rebaixamento dos platôs superiores de T10 e T11, presença de
osteofitose nos corpos vertebrais, esclerose nas facetas articulares de L4, L5 e L5-S1, e redução dos espaços discais entre L3-L4, L4-L5 e L5-S1.

Não há como acolher o argumento da apelante de ausência de
nexo causal, pois “
A
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal), exceto quando comprovarem alguma excludente de
responsabilidade.

O nexo causal entre a conduta da ré e os danos sofridos pelo autor está devidamente provado nos autos, pois a colisão é fato incontroverso.

Portanto, para se eximir do dever de reparação, cumpria à ré provar a culpa exclusiva da vítima, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público pelos danos materiais e morais causados à recorrida, e pela inexistência de culpa exclusiva da vítima no evento danoso. Assim, a alteração de tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. O v. acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e o recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não- conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 5. Agravo interno não provido
”. (STJ - AgInt no AREsp. 1576630 SP 2019/0265752-9, relator Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 6-2-2020, Quarta Turma, DJe de 13-2-2020).

Vale ressaltar que o STF já consolidou o entendimento de que
"a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo
decorre do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
"
(Tema 130, de Repercussão Geral).

Os R$20.000,00 fixados para o dano moral não comportam redução, visto que atendem às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Considerando que o Juízo de origem acolheu os
Embargos de Declaração da apelante para reconhecer a impossibilidade de execução judicial dos créditos contra a massa liquidanda, e determinar a habilitação no quadro geral de credores, nos termos dos artigos 22 e 25 da Lei n. 6.024/74, e que sejam suspensos os juros de mora e a correção monetária sobre tais créditos enquanto perdurar o regime de liquidação extrajudicial, conforme o artigo 18, alíneas “d” e “f”, da Lei 6.024/74, fica prejudicado o pedido correspondente formulado na Apelação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro a verba honorária de
10% para 12% sobre a condenação, porém com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024